Tribunal: STF
Processo: HC 245658
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico. Dosimetria. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luis Fernando Agostini contra decisão monocrática do Relator do HC 941.116/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 10).



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Aduz a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo, com repercussão no regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Alega que a prática de ato infracional não é apta a caracterizar a dedicação do paciente a atividades criminosas. Destaca as condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, a fixação do regime inicial menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...).



    Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de hipótese que autorize o deferimento do pleito liminar.



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se (fls. 25- 30):



    A dosimetria da pena não merece reparos. 



    A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da quantidade e nocividade das drogas apreendidas. O magistrado, diante do disposto no artigo 42 da Lei de Drogas e no artigo 59 do Código Penal, de olho nas provas produzidas, nas circunstâncias e consequências do episódio e nos demais elementos cognitivos colhidos, estabelecerá adequando os “binômios” necessidade/suficiência e reprovação/prevenção a pena-base.



    Na segunda fase, em razão da relativa menoridade e da confissão, a reprimenda retornou ao piso. Já o benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, não foi concedido.



    As singularidades do caso, que contou com apreensão de 226 porções de drogas, de diversas naturezas, alinhadas aos coerentes depoimentos policiais, não trazem indicação de aplicação da benesse da lei especial.



    Não fosse isso e tem-se que o apelante não é traficante de "primeira viagem" ou eventual, registrando envolvimento em idêntica prática quando menor de idade (ele mesmo afirmou em seu interrogatório e v. fls. 40 - responsabilização pela prática de ato infracional). Não faz, logo, jus à causa de diminuição de pena.



    Ostenta passagem pela Vara de Infância e Juventude, por práticas análogas ao tráfico, tudo a evidenciar ainda mais sua dedicação à atividade criminosa.



    Assim, trata-se de pessoa que há certo tempo dedica-se à traficância, havendo claras e irrefutáveis evidências de que faz dessa atividade criminosa meio de vida.



    Como se vê, o réu, desde a menoridade dedica-se a tal atividade criminosa. Isso evidencia que o crime aqui apurado não se trata de conduta isolada em sua vida, e demonstra seu envolvimento, em caráter contínuo, permanente, há certo lapso, em atividades criminosas.



    Embora tal envolvimento quando da menoridade obviamente não seja apto à caracterização da reincidência ou mesmo de maus antecedentes, nos termos da lei penal, não podendo se prestar ao agravamento da pena, por outro lado fazem prova irrefutável da dedicação a atividade criminosa, o que consiste na vedação legal expressa à obtenção da benesse que resulta na redução da pena.



    A redução da pena, por sua grande abrangência, somente deve ser concedida dentro das hipóteses legais. 



    [...]



    Outrossim, tem-se por incogitável, “in casu”, a conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de direitos; o “quantum” da pena imposta impede a concessão; de qualquer maneira, não se considera socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que o apelante tinha consigo, para o insano comércio, nas circunstâncias retratadas, porções de maconha, haxixe, cocaína e “crack”, a revelar acentuada culpabilidade e despreparo para o convívio social.



    [...] 



    Adequado o regime prisional fechado, haja vista a gravidade concreta do delito perpetrado, notória a nocividade das drogas apreendidas em especial a cocaína e o “crack” , restando patentes sua capacidade de disseminação e a arregimentação de clientes aos borbotões (Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: HC 257327/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/06/2013, DJe 21/06/2013).



    Não se constata, portanto, constrangimento ilegal evidente que possa autorizar a concessão da medida de urgência. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “[n]ão se constata, portanto, constrangimento ilegal evidente que possa autorizar a concessão da medida de urgência”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator